Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONFIGURADA PARA ALGUNS DOS RÉUS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTANEA E DO PRIVILÉGIO PARA UM DOS RÉUS. PERDIMENTO DE VEÍCULOS. ADEQUAÇÃO.
1. Eventual restituição do veículo envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins deve ser requerida pelo proprietário do bem, que detém legitimidade para formular tal pedido em Juízo. 1.1. Embora os réus estivessem na posse dos veículos, eles mesmos afirmam que o bem pertence a terceiras pessoas. Assim, os réus não detêm legitimidade para postular a restituição, que deve ser requerida pelo legítimo proprietário. Recursos parcialmente conhecido.
2. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente provadas nos autos pelos depoimentos dos policiais testemunhas, que se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, alinhados a outras provas dos autos, como as imagens juntadas, as mensagens extraídas de celulares dos réus, a existência de outras ocorrências envolvendo os réus, juntos ou separados, na posse de entorpecentes no mesmo local e as apreensões realizadas. 2.1. Quanto aos réus Gabriel e Fillipe, no entanto, embora comprovado a prática do tráfico de entorpecentes, insuficiente a prova da associação estável com o grupo criminoso, impondo-se quanto a estes a absolvição pela prática do delito previsto no art. 35 da LAD. 2.2. Comprovados pelo conjunto probatório o papel de liderança exercido por um dos réus, correto o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. 2.3. Comprovado nos autos o envolvimento de menor na associação criminosa e no tráfico de entorpecentes praticado por alguns dos réus, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da LAT.
3. Considerando que foram apreendidos crack, cocaína, maconha e substância sintética psicoativa 25E-NBOH e em quantidades passíveis de gerar inúmeras porções comerciais das drogas, correto o aumento de pena como previsto pelo artigo art. 42 da LAT. 2.1. Do mesmo modo, a apreensão de quase 10 kg de maconha, representa enorme potencial lesivo dada ao número altíssimo de indivíduos que podem ser atingidos pelo delito, justificando assim a exasperação a título de circunstâncias delitivas.
4. Quanto à conduta social, entende a Jurisprudência que a prática de crime após o agente ter sido agraciado anteriormente com liberdade provisória é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Isso porque, indica persistência do agente em se conduzir à margem da sociedade, infringindo de forma reiterada normas básicas para o convívio harmônico dos indivíduos, mesmo diante de benesse concedida pelo Judiciário, em notável desprezo pelas regras de conduta exigíveis para os cidadãos, o que justifica a conclusão de que possui uma perturbadora relação de convício social e comunitário.
5. Utilizado o critério comumente aceito pela Jurisprudência de majoração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas em lei para cada circunstância judicial negativa, não há que se falar em excesso.
6. No crime de tráfico de drogas, o transporte de entorpecente é atividade que traz ínsita a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa), sob pena de bis in idem. Agravante afastada com a consequente redução da pena.
7. Para aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário que o agente não se dedique a atividades criminosas, conforme requisito legalmente estabelecido no art. 30, § 4o, da LAT.
8. Uma vez usada a declaração informal do réu para o convencimento do Juízo, necessário o reconhecimento da confissão espontânea.
9. Para restituição de veículo utilizado na prática do tráfico, não basta a comprovação da propriedade formal, sendo necessário que se comprove a inequívoca relação com a coisa, o que não houve na hipótese. Assim, mantido o perdimento decretado.
10. Recursos conhecidos, parcialmente quanto aos réus Gabriel e Fillipe; desprovidos os apelos dos réus João Vítor, Rafael e Paulo Henrique, e parcialmente providos os apelos dos réus Fillipe e Gabriel, para absolvê-los do delito de associação para o tráfico, para absolvê-los do delito de associação para o tráfico, afastar a majorante prevista no art. 40, IV, da LAD e, em relação apenas a Fillipe, afastar a agravante de promessa de recompensa, e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como, o tráfico privilegiado.